Tribunal: STJ
Processo: 0159346-47.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932286 - RJ(2025/0168147-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MIGUEL WADYH SAADE - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HUMBERTO CURY SAADE - ESPÓLIO
ADVOGADA
: LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO - RJ096023
AGRAVADO
: ELIAS CHEHADE MANSOUR
ADVOGADOS
: BEATRIZ PIMENTEL SERRA - RJ078459
DIVA SOUTTO MAYOR QUARESMA - RJ078458
BIANCA GORITO LEAL CALÇADA - RJ143951
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DE
DE
SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO
PRAZO APÓS INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão singular não conheceu do recurso especial por intempestividade e por
ausência de comprovação idônea de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, apesar de intimação, tendo a parte se manifestado sobre a tempestividade
do agravo, e não do recurso especial.
2. As razões do agravo interno não demonstram, de modo concreto e específico, a
tempestividade do recurso especial, nem infirmam a premissa de ausência de
comprovação dirigida ao recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9200c9de-8351-4c01-81c6-cfdf91fcb62a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932286 - RJ(2025/0168147-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MIGUEL WADYH SAADE - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HUMBERTO CURY SAADE - ESPÓLIO
ADVOGADA
: LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO - RJ096023
AGRAVADO
: ELIAS CHEHADE MANSOUR
ADVOGADOS
: BEATRIZ PIMENTEL SERRA - RJ078459
DIVA SOUTTO MAYOR QUARESMA - RJ078458
BIANCA GORITO LEAL CALÇADA - RJ143951
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DE
DE
SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO
PRAZO APÓS INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão singular não conheceu do recurso especial por intempestividade e por
ausência de comprovação idônea de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, apesar de intimação, tendo a parte se manifestado sobre a tempestividade
do agravo, e não do recurso especial.
2. As razões do agravo interno não demonstram, de modo concreto e específico, a
tempestividade do recurso especial, nem infirmam a premissa de ausência de
comprovação dirigida ao recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ que não conheceu do recurso pelos seguintes
fundamentos: a) intempestividade do recurso especial, porque a intimação do acórdão
ocorreu em
e o recurso especial foi interposto em
b) ausência
14/11/2024
11/12/2024;
de comprovação, apesar de intimação, de suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo processual, tendo a parte se manifestado sobre a tempestividade do agravo, e
não do recurso especial (fls. 558-559).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 563-566), os agravantes
sustentam que houve embargos de declaração opostos na origem, o que teria
interrompido o prazo recursal para ambas as partes, iniciando-se nova contagem após
a publicação da decisão dos embargos, de modo que o recurso especial foi tempestivo.
Aduzem ter protocolado, em
petição com atos normativos locais, estaduais
23/5/2025,
e nacionais que teriam suspendido prazos no período entre a publicação do acórdão e
a interposição do recurso especial, cumprindo integralmente a intimação para
Documento eletrônico VDA56570368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: 77bfa15f-51ea-412e-b176-284b7d8ad7d2

comprovação da tempestividade. Defendem que eventual erro material no texto da
manifestação não descaracteriza a demonstração da tempestividade do recurso
especial.
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o
recurso especial foi corretamente considerado intempestivo, que os agravantes não
atenderam com exatidão à intimação para comprovar suspensão, interrupção ou
prorrogação de prazo e que o agravo interno não trouxe fundamento ou prova aptos a
afastar os motivos da decisão singular (fls. 570-574).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação monitória fundada em confissão de dívida
e comprovantes de depósitos. A sentença julgou procedente o pedido, constituindo o
título monitório em título executivo judicial, com condenação ao pagamento do valor
principal e incidência de correção monetária e juros, e rejeitou os embargos monitórios.
O Tribunal de origem negou provimento às apelações dos réus, deu provimento ao
recurso do autor para fixar os juros remuneratórios desde a disponibilização do capital,
e, de ofício, adequou o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios ao
vencimento da obrigação, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim delimitada a controvérsia, o agravo interno não apresenta argumentos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
A decisão singular registrou de forma objetiva a intempestividade do recurso
especial, com a identificação das datas de intimação do acórdão recorrido e de
interposição do recurso, e, adicionalmente, a ausência de comprovação específica de
eventual causa de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, mesmo após
intimação, destacando que a parte se manifestou sobre a tempestividade do agravo, e
não do recurso especial.
No agravo interno, os agravantes afirmam, em termos genéricos, a
existência de embargos de declaração com efeito interruptivo e alegam suspensões de
prazos, referindo petição protocolada com atos normativos. Essas alegações, contudo,
não enfrentam, de modo concreto e específico, a premissa fixada na decisão agravada
de que não houve comprovação adequada e dirigida à tempestividade do recurso
especial, nos exatos termos da intimação realizada.
A propósito, as razões dos agravantes não individualizam a data da decisão
dos embargos de declaração nem demonstram, de forma vinculada à contagem do
prazo do recurso especial, como os supostos atos de suspensão impactaram o período
entre
e
Tampouco infirmam a constatação de que a resposta à
14/11/2024
11/12/2024.
intimação versou sobre agravo, e não sobre o recurso especial, ponto nuclear do não
conhecimento.
Ora, sem a demonstração específica exigida, não há como afastar a
conclusão de intempestividade.
Documento eletrônico VDA56570368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: 77bfa15f-51ea-412e-b176-284b7d8ad7d2

A dar amparo:

PROCESSUAL CIVIL
). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
(CPC/1973
RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO
508 DO CPC DE 1973. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INTERPOSTO
FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS. INTEMPESTIVIDADE
VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(PET no
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
AREsp n. 984.041/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2017,
15/9/2017.

Ainda que assim não fosse, no que toca ao mérito subjacente do recurso
especial, também não mereceria êxito a incursão da parte recorrente.
Inviável seria o sucesso na via estreita do recurso especial, da forma como
interposto, porquanto demandaria o reexame de matéria fático-probatória.
A decisão de admissibilidade bem abordou tal entendimento (fls. 490-496).
Diversamente do que quer fazer crer a parte recorrente, não se trata de
reenquadramento jurídico, de mera revaloração de fundamento sem necessidade de
reexame do arcabouço probatório.
A alteração dos critérios que balizaram o entendimento do Tribunal de
origem, da forma almejada, seria indigna de acolhida, porquanto seria de rigor trazer à
tona confissão de dívida, comprovantes de depósito, planilhas, etc., isto é, diversos
temas que não ostentam imediata correlação com a razão de ser do agravo interno
porquanto eminentemente atrelados ao mérito da controvérsia.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE
SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE.
1. "A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações
excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de
crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem
prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado
levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade." (AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1.537.427/MS
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
11/2/2020,
3/3/2020.
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"
).
(Súmula 83/STJ
3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.260.767/SE
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
26/10/2023.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56570368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: 77bfa15f-51ea-412e-b176-284b7d8ad7d2

É como voto.
Documento eletrônico VDA56570368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: 77bfa15f-51ea-412e-b176-284b7d8ad7d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.286 / RJ
Número Registro: 2025/0168147-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01593464720218190001 1593464720218190001 202524502990 6043890721861
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUMBERTO CURY SAADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: TAMIMA NEME SAADE DE SOUZA VALENTE - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO - RJ096023
AGRAVADO
: ELIAS CHEHADE MANSOUR
ADVOGADOS : BEATRIZ PIMENTEL SERRA - RJ078459
DIVA SOUTTO MAYOR QUARESMA - RJ078458
BIANCA GORITO LEAL CALÇADA - RJ143951
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MIGUEL WADYH SAADE - ESPÓLIO
AGRAVANTE : HUMBERTO CURY SAADE - ESPÓLIO
ADVOGADA
: LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO - RJ096023
AGRAVADO
: ELIAS CHEHADE MANSOUR
ADVOGADOS : BEATRIZ PIMENTEL SERRA - RJ078459
DIVA SOUTTO MAYOR QUARESMA - RJ078458
Documento eletrônico VDA56867712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:21
Código de Controle do Documento: 535eac7c-dd99-406e-bb0b-69175dba8bc0

BIANCA GORITO LEAL CALÇADA - RJ143951
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:21
Código de Controle do Documento: 535eac7c-dd99-406e-bb0b-69175dba8bc0